Tribunal: TJDFT
Processo: 0783789-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. MICROEMPRESA. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou procedente o pedido da inicial para "condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de indenização contratual, o valor de R$ 25.154,53, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do fato (30/10/2023) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ao considerar o disposto no artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e que o fato gerador da obrigação discutida neste processo é anterior à vigência da Lei 14.905/24."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75030621). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega preliminar de ilegitimidade passiva, pois não há prova de que a autora é microempresa. Aduz que somente foi juntado o contrato social de 2011 e que a requerente não é optante do Simples Nacional, tampouco demonstrou o seu faturamento atual. No mérito, assevera que os funcionários trabalhavam sem registro em CTPS, em desacordo com a cláusula 4a, alínea "b" do contrato. Explica que foi solicitada a documentação trabalhista em 12/09/2023, porém a ré permaneceu inerte, não comprovando a regularidade do contrato. Assevera que solicitou a rescisão em 15/09/2023, com aviso prévio até 30/10/2023, porém, diante das irregularidades, o encerramento foi antecipado para 08/10/2023. Destaca que a autora não cumpriu obrigações contratuais (registro de empregados), inexistindo, por consequência, a obrigação da ré de pagar a contrapartida do contrato (art. 476, CC). Argumenta que o serviço somente foi prestado até 08/10/2023 e que a condenação até 30/10/2023 configuraria enriquecimento sem causa.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 75030626).
_*]:min-w-0 !gap-3.5">
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se a autora é parte legítima para litigar em sede dos juizados especiais e se houve descumprimento do contrato.
III. Razões de decidir
6. As condições da ação - legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido - constituem questões de ordem pública, podendo e devendo ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.
7. O art. 8o, §1o, II da Lei 9.099/95, com redação dada pela Lei Complementar 123/2006, estabelece que podem ser autoras nos Juizados Especiais as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme definidas na LC 123/2006.
8. O Enunciado 135 do FONAJE é claro: "O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte ao sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária, por documento idôneo."
9. No caso, a autora juntou apenas contrato social de 2011, sem demonstrar que o faturamento atual está dentro dos limites da LC 123/2006. A requerente não apresentou qualquer outro documento que comprovasse o seu enquadramento como microempresa.
10. Destaca-se que o documento (ID 75030614) demonstra que a autora não é optante do Simples Nacional e não é enquadrada no SIMEI.
11. O SIMEI é o sistema de recolhimento em valores fixos mensais dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, devidos pelo Microempreendedor Individual, conforme previsto no artigo 18-A da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
12. No caso, não há prova do enquadramento da autora como microempresa, porquanto não foi acostado aos autos documento que demonstrasse o seu faturamento dentro do limite estabelecido no art. 3o da Lei Complementar no 123/2006.
13. Diante da ausência de prova da legitimidade ativa da recorrida para postular no Juizado Especial Cível, impõe-se a reforma da sentença.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 8o, §1o, II, da Lei 9.099/95.
15. Sendo vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.